Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas obscuridades, omissões e contradições na decisão colegiada que, nas palavras da embargante, está em desacordo às provas constantes nos autos, porque: (i) o trabalho desenvolvido pelo servidor no desempenho de sua função (agente socioeducativo) não pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, ou outro servidor que não tenha preparo técnico para tal; (ii) a decisão se apegou apenas à titulação do cargo exercido, omitindo as atividades especializadas desempenhadas; (iii) necessidade de considerar o caso concreto, indo além de uma análise abstrata; (iv) omissão quanto à decisão do STF que, em certa oportunidade, adotou o mesmo critério para classificação de um cargo público como técnico, ou seja, a formação necessária para investidura no cargo.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer entendimento jurídico diverso aos interesses da recorrente (ainda que o recorrente alegue que a carreira de agente socioeducativo exija conhecimento específico, a par de possuir diretrizes no Estatuto da Criança e Adolescente, não restam preenchidos os requisitos constitucionais a respaldar a pretendida acumulação de cargos públicos – itens III e IV da ementa).
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
IV. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados.